Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO. DISCUSSÃO DA PROPRIEDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSTRIÇÃO. DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da decisão por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que os mesmos temas constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Verificando a plausibilidade do direito invocado no tocante à alegação de penhora indevida sobre fração de imóvel adquirido de boa-fé pelos terceiros embargantes, bem como o risco ao resultado útil do processo em caso de efetivação dos atos expropriatórios, a manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão dos efeitos da penhora é medida que se impõe.
4. Agravo conhecido e desprovido.